Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728219-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO RECORRIDOS: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO, SANTOS &amp; PRADELA NEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA FÍSICA POSTADA NA POSIÇÃO ATIVA. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. REVOGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A INFIRMAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INFIRMAÇÃO. POSTULANTE COM PADRÃO DE VIDA LUXUOSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. BENEFÍCIO. CONCESSÃO CONDICIONADA (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como dispõe sobre relação jurídica de trato continuado, pois subordinada a inflexões de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão, tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido (CPC, arts. 98, §3o, e 505, I). 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. A pessoa física que mantém padrão de vida luxuoso, residindo em local nobre e ostentando padrão de consumo permeado por objetos de alto luxo e custos diferenciados, incompatíveis, pois, com a invocação de situação de hipossuficiência financeira, somente pode ser agraciada com gratuidade de justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de sua condição pessoal e posição social, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de incapacidade financeira, a salvaguarda seja-lhe legitimamente negada. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando que o fato de ter advogado particular não afasta seu direito de ser beneficiária da gratuidade da justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 99, § 4o, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “há que ser asseverado que a parte agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe revogara os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem” (ID 64571356). Assim, a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017